Tribunal: TJSP
Processo: 2207920-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação revisional – Contratos bancários – Tutela de urgência deferida para que o agravado, juntamente com outros bancos, limite os descontos das parcelas dos contratos efetuados na folha de pagamento e conta corrente do autor em 30% dos proventos dele – Agravo provido em parte para alterar percentual de desconto para 30%, apenas para o agravante e o Bradesco, sem a consideração dos 5% exclusivos

Ementa:
Ação revisional – Contratos bancários – Tutela de urgência deferida para que o agravado, juntamente com outros bancos, limite os descontos das parcelas dos contratos efetuados na folha de pagamento e conta corrente do autor em 30% dos proventos dele – Agravo provido em parte para alterar percentual de desconto para 30%, apenas para o agravante e o Bradesco, sem a consideração dos 5% exclusivos para cartão de crédito da Agiplan, e para a consideração da precedência cronológica dos contratos – Recomposição das porcentagens – Agravo provido, em parte.